Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714689-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO À agravante para cumprir adequadamente o despacho anterior (id. 72579118) e dizer, em cinco dias, se houve a perda superveniente do interesse neste recurso, diante da informação constante do processo originário de que "foi concedido o efeito suspensivo aos embargos de terceiros 0721291-69.2025.8.07.0001, opostos por Lorenna Emanuele com o fim de alcançar a declaração de impenhorabilidade do bem e a desconstituição da penhora” (id. 234245316, autos originários). Intime-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora